Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725298-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Pedro Ferreira de Paula P.F.de Paula - Comércio e Serviços D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo executivo no 0012979-34.2014.8.07.0001. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 60582820). As tentativas de intimação dos recorridos para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento foram infrutíferas (Id. 63399877). A recorrente requereu, assim, a respectiva intimação por edital, ao fundamento de que, nos autos do processo de origem, os recorridos igualmente foram citados por essa via (Id. 62859078). É a sucinta exposição. Decido. A localização dos recorridos é incerta, razão pela qual não houve sucesso na tentativa de intimação para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 63399877). Além disso, os recorridos foram citados por edital, como bem demonstrou a recorrente (Id. 62859078). Feitas essas considerações determino a intimação dos recorridos por edital para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 60552414), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC, com a fixação do prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC) de 30 (trinta dias). Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator